Tribunal: TJDFT
Processo: 0728794-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER X VARA CRIMINAL. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em razão da apreensão de arma de fogo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em ação de violência doméstica, envolvendo crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se há conexão probatória entre os crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e posse irregular de arma de fogo, justificando a competência do Juizado especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há conexão probatória entre os crimes de ameaça e posse irregular de arma de fogo, uma vez que as provas de cada infração podem ser produzidas de forma independente. O fato de a apreensão da arma ter ocorrido durante busca e apreensão originada em ação de violência doméstica não é suficiente para estabelecer conexão entre os crimes.
A competência para processar e julgar o crime de posse irregular de arma de fogo é da 4a Vara Criminal de Ceilândia, conforme o art. 76, III, do CPP, que prevê a conexão probatória somente quando a prova de um crime influir na prova de outro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
Não há conexão probatória entre crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo quando as provas de cada delito podem ser produzidas de forma independente.
A competência para julgar o crime de posse irregular de arma de fogo, quando não há conexão probatória, é do Juízo Criminal comum.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 76, III; Lei 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786821, Rel. Des. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 16.11.2023.